Tribunal: TJMT
Processo: 0050902-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050902-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO M
ÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, condenou o embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da improcedência total dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na atribuição integral dos ônus sucumbenciais ao embargante; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplica corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC ao atribuir integralmente os ônus sucumbenciais ao embargante, diante da improcedência total de seus pedidos, inexistindo contradição interna no julgado.

A sucumbência recíproca é afastada quando uma das partes sucumbe minimamente, impondo-se a responsabilidade integral à parte vencida substancialmente.

O art. 85, §2o, do CPC estabelece a regra geral de fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.

A fixação por equidade, prevista no art. 85, §8o, do CPC, possui caráter excepcional e não se aplica quando o valor da causa é mensurável e não irrisório.

O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando os valores da causa ou do proveito econômico são elevados ou determináveis, impondo a observância dos percentuais legais.

O acórdão embargado observa corretamente os critérios legais ao fixar honorários em 10% sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
. A improcedência integral do pedido impõe a atribuição total dos ônus sucumbenciais à parte vencida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é mensurável e não irrisório. 3. Os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 8o;
86, parágrafo
único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.746.072/PR (Tema 1076); STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.06.2025; STF, ADI
7.299 ED
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 25.06.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.

0050902-26.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOT

EMBARGADO:
CHIN
A CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (
id
351599360), que acolheu embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes para condenar o embargante ao pagamento
integral (100%) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa
.

Em suas razões (
id
354075895), o embargante alega existir vício na fundamentação do acórdão quanto à fixação dos honorário
s advocatícios, sustentando que h
ouve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o acórdão imputou integralmente ao embargante o pagamento das verbas de sucumbência, quando o correto seria manter a distribuição proporcional na razão de 80% para o embarg
ante e 20% para a parte adversa.

Afirma que o
acórdão foi omisso quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de dilação probatória relevante e o trabalho efetivamente desempenhado pelos advogados.

O embargante cita precedentes jurisprudenciais que admitem a fixação de honorários por equidade quando o critério percentual sobre o valor da causa resulta em montante desproporcional ao trabalho realizado, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para: a) revisar a distribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se a condenação integral imposta ao embargante; b) fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85,
§8o do CPC; c)
sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta dois vícios no acórdão: (i) contradição quanto à distribuição integral dos ônus sucumbenciais em seu desfavor; e (
ii
) omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração anteriormente opostos pelo banco, reconheceu expressamente a existência de contradição no julgado anterior, que havia mantido a sucumbência recíproca mesmo após declarar a improcedência integral dos embargos à execução.

Com efeito, tendo sido julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo ora embargante nos embargos à execução, a sucumbência deve ser integralmente atribuída a este, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC: "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão embargado ao atribuir integralmente ao embargante os ônus sucumbenciais, mas sim correta aplicação da norma processual diante da improcedência total de sua pretensão.

Quanto à alegação de omissão relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, também não merece acolhimento.

O art. 85, §2o do CPC estabelece que os honorários
serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Já o §8o do mesmo artigo prevê que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o".

No caso em análise, não se verifica qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a fixação dos honorários por equidade.

O valor da causa não é irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável, sendo perfeitamente possível a aplicação do critério percentual previsto no §2o do art. 85 do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.746.072/PR (Tema 1076), fixou a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa".

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério legal para fixação dos honorários advocatícios, tendo sido corretamente adotado o percentual de 10% sobre o valor da causa, em estrita observância ao disposto no art. 85, §2o do CPC.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente,
evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026